Tribunal: TJES
Processo: 0010015-69.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010015-69.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: MARIANA MANZOLI
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação cível

por meio da qual pretende,
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
(fls. 124/130) ver reformada a sentença (fls. 119/121) que, em sede de ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando-a ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), a ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso com base no INPC do IBGE até a citação e, a partir de então, acrescido de juros pela Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária.

Irresignada, a recorrente sustenta, em síntese: (i) como ainda não ocorreu a consolidação das lesões decorrentes acidente de trânsito, carece a apelada de interesse processual, pelo que deve a ação ser extinta sem resolução do mérito; (ii) subsidiariamente, diante da necessidade de confirmação da incapacidade permanente, deve ser anulada a sentença para esclarecimentos do perito ou para realização de nova perícia.

Contrarrazões recursais pelo desprovimento (fls. 135/139).

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória, 12 de setembro de 2022.

Desembargador Subst. José Augusto Farias de Souza

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Como cediço, a indenização do seguro DPVAT pressupõe prova da invalidez permanente, a teor do que se depreende do inciso II do art. 3° da Lei 6.194/74,
in verbis
:

Art. 3° - Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada.

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) -
no caso de invalidez permanente
; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ e desta Corte:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INCOMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA Nº 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A ARGUMENTO ESPECÍFICO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA Nº 283 DO STF. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE NÃO COMPROVADA. REFORMA DO JULGADO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O segurado não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para não conhecer do recurso especial.

2. O agravante não apresentou argumentos claros e concatenados que possam esclarecer os fundamentos ou motivos pelos quais entende violados os arts. 320, 333, I, 458, 459 e 535, I e II, todos do CPC, o que impede compreender a exata medida da controvérsia, ensejando a aplicação, por analogia, da Súmula nº 284 do STF.

3. Existindo argumento capaz de manter o acórdão impugnado por si só, não havendo o ataque específico a tal ponto, atrai-se a incidência, por analogia, da Súmula nº 283 do STF.

4. Esta Corte possui o pacífico entendimento de que é necessária a comprovação da invalidez permanente para fins de pagamento da indenização securitária (AgRg no AREsp nº 394.845/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe 26/11/2014)
. Logo, para infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca da comprovação da incapacidade permanente seria necessário o reexame fático-probatório, soberanamente delineado pelas instâncias ordinárias, o que é defeso nesta fase recursal, a teor da Súmula nº 7 desta Corte.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.533.662/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/2/2016, DJe de 15/2/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança. Dpvat. Invalidez permanente não comprovada no laudo pericial. Improcedência do pedido. Recurso desprovido.

1) Não verificada a invalidez permanente após exame realizado pelo médico perito designado pelo juízo, não há direito ao recebimento de indenização do seguro obrigatório DPVAT. Precedentes do TJES e do STJ.

2) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 061160016939, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 13/11/2019)

No caso em exame, diferentemente do que alegado pela apelante, a consolidação das lesões e a invalidez parcial permanente foram devidamente atestadas pela prova pericial, nesses termos (fls. 109/111):

“
A periciada relatou que ao trafegar de carro, perdeu o controle e bateu em uma pilastra de ferro. Foi para Santa Casa, onde foi operada dos pés, fratura de clavícula esquerda e de várias costelas, e traumatismo crânio encefálico. Ficou internada por uns 14 dias e nos próximos 08 meses fez outras cirurgias no pé direito. Fez fisioterapia. Hoje, sente dor no pé direito.

[...]

A vítima é acometida de invalidez permanente? Resp.: Sim.

[...]

Restando constatada a invalidez permanente, esta caracteriza-se como TOTAL ou PARCIAL? Resp.: É parcial.

Em sendo comprovada a invalidez permanente PARCIAL, é completa ou incompleta? Qual o grau apresentado admitindo-se uma escala de 1-100%? Resp.: Incompleta. 50%

[...]

X - Considerações finais:

A periciada sofreu acidente de trânsito em 06/09/2015, conforme B.O., quando sofreu fraturas em ambos os pés, em arcos costais e escoriações. Foi hospitalizada e passou por cirurgias com colocação de parafusos em ambos os pés. Faz fisioterapia.
Ainda pode realizar fisioterapia para minimizar as sequelas
. Faz uso constante de bota ortopédica. Atualmente, restam sequelas parciais e permanentes do pé direito, com limitação funcional de grau médio.
”

Com efeito, o fato de a fisioterapia poder de alguma forma minimizar as sequelas, conforme exposto pelo expert, não infirma a conclusão de que houve consolidação das lesões, uma vez que, independentemente dos tratamentos de saúde eventualmente ainda necessários, o laudo pericial não deixou dúvidas a respeito da natureza incapacitante da moléstia.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários sucumbências, a serem suportados pelo recorrente, para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PROVA DA INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE. CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Como cediço, a indenização do seguro DPVAT pressupõe prova da invalidez permanente, a teor do que se depreende do inciso II do art. 3° da Lei 6.194/74.

2)
Comprovada pelo laudo pericial a invalidez parcial permanente, o fato de a realização de fisioterapia poder de alguma forma minimizar as sequelas não infirma a conclusão de que houve consolidação das lesões.

3)
Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.